Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-59.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005225-59.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIEGO AUGUSTO DE JESUS FERNANDES - CPF: 086.309.941-69 (APELANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO DE JESUS FERNANDES - CPF: 086.309.941-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO DE JESUS FERNANDES - CPF: 086.309.941-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, em razão de prisão indevida decorrente de reconhecimento equivocado em caso de tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de majoração do quantum indenizatório pleiteada pela vítima; e (
ii
) analisar o pedido estatal de afastamento do dever de indenizar com base no alegado erro no reconhecimento pela vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, §6o da CF/88, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato estatal e o dano.

4. O quantum indenizatório fixado em R$ 40.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, não se justificando sua majoração ou redução.

5. A existência de erro no reconhecimento pela vítima não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que compete ao Estado zelar pela adequada condução da investigação criminal e evitar prisões indevidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "
1. O erro no reconhecimento pessoal que resulta em prisão indevida enseja responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, evitando-se valores ínfimos ou exorbitantes.
"

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação interposto
s

por Diego Augusto de Jesus Fernandes e
pelo
Estado de Mato
Grosso
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que, nos autos da ação
de indenização por danos materiais e morais

n°
1005225-59.2023.8.11.0013
, julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“(...)
À luz dos argumentos esgrimidos e do mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para:

a) RECONHER
a responsabilidade objetiva do réu quanto aos fatos imputados pelo autor, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal;

b) CONDENAR o requerido a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais). Os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC); correção monetária com base no IPCA-E, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ). A partir da vigência, da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC.

Isento o réu do pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista na Lei n. 7.603/2001.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO
o réu ao pagamento dos honorários advocatícios devido ao patrono do autor, que fixo no mínimo estabelecido no art. 85, §3°, I, do CPC, de acordo com o proveito econômico do autor.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”.

Inconformado,
Diego Augusto de Jesus Fernandes (ora 1° Apelante) apresentou recurso de apelação alegando, em síntese, que a indenização arbitrada não é condizente com a extensão do dano sofrido, considerando a prisão injusta por 24 dias
que lhe
gerou transtornos severos
, incluindo

abalo psicológico, humilhação pública e impacto social negativo, não sendo razoável a fixação de indenização em valor tão inferior ao pleiteado.
Sem preliminares arguidas.

Dessa forma, pugna
pela
majoração do valor
da indenização
para R$ 900.000,00, tanto para garantir uma compensação justa quanto para desestimular novas falhas da Administração Pública. Além disso, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §10o, do CPC.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso (ora 2° apelante),
sustenta, em síntese, que não há responsabilidade estatal,
pois
a prisão decorreu do exercício regular do poder de polícia, afastando qualquer ilicitude ou abuso apto a gerar indenização. Argumenta, ainda, que o erro no reconhecimento pessoal foi causado pela própria vítima do crime, não podendo ser imputado ao Estado qualquer responsabilidade pelo equívoco. Além disso, defende que não há erro judiciário, pois o Estado apenas cumpriu ordem judicial, afastando o dever de indenizar. Caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado para os danos morais, argumentando que R$ 40.000,00 seria desproporcional ao ocorrido.

Sem preliminares arguidas.

A
parte
Apelada, em Id.
235372665
, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de
Apelação
interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

Sem preliminares.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (Id.
249498650
).

Preparo recursal em Id. 236698662.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Diego Augusto de Jesus Fernandes e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n° 1005225-59.2023.8.11.0013, julgou procedente o pedido exordial e condenou o ente Estadual ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

I
nconformados, Diego Augusto de Jesus Fernandes (1° Apelante) e o Estado de Mato Grosso
(2° Apelante)
apresentaram apelação contra a sentença. O 1° Apelante,
requereu, em síntese, a
majoração da indenização para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sob o fundamento de que a quantia arbitrada pelo juízo de origem não é proporcional à extensão do dano sofrido. Por sua vez, o 2° Apelante
sustenta

que a errônea imputação do crime ao recorrido decorreu de reconhecimento equivocado da vítima da tentativa de homicídio, o que afastaria o dever de indenizar.

No entanto, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, negando provimento a
ambos recursos
, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre observar que ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes preenchem os pressupostos de admissibilidade, tanto sob os aspectos extrínseco quanto intrínseco.

MÉRITO - 1° APELANTE.

A irresignação do apelante recai, exclusivamente, sobre o
quantum
indenizatório, sustentando que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional ao sofrimento suportado, razão pela qual requer sua majoração para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). No entanto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a sua responsabilização objetiva pelos danos causados por seus agentes no desempenho da função pública, independentemente de dolo ou culpa. A premissa da responsabilidade objetiva exige a verificação da ação ou omissão estatal, do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram demonstrados no presente caso.

Contudo, a fixação da indenização por danos morais deve observar
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando não apenas a gravidade do ato ilícito e suas consequências, mas também os parâmetros adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em situações similares. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada tem reiterado que a reparação moral não pode representar meio de enriquecimento sem causa, devendo ser fixada de maneira equilibrada.

Nesse sentido, é o entendimento dessa e. Corte

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal. 2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral. 3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição. 5. Recurso desprovido. Sentença alterada,
ex

officio
, quanto aos consectários legais. (N.U 1012302-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

"
CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Na origem, o Estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar dano moral decorrente da prisão indevida de pessoa apontada equivocadamente em denúncia-crime, tendo ficado detida por cinco dias. Fixado em R$ 50 mil na sentença, o dano moral foi reduzido para R$ 30 mil pelo TJMG. Em suas razões, o Estado sustenta a impossibilidade de se lhe imputar responsabilidade objetiva por erro grosseiro cometido pelo Ministério Público na formulação da denúncia, acenando com divergência jurisprudencial em relação ao valor da indenização. 2. O acórdão impugnado assentou a responsabilidade civil com base no erro judiciário, ao qual fez referência expressa em inúmeras passagens. 3. Ainda que o acórdão não tenha feito referência expressa ao art. 5o, LXXV, CF, a matéria constitucional foi objeto de debate no julgamento da Apelação Cível, de modo que cumpria ao ente público impugnar aquele decisum via Recurso Extraordinário, o que, in
casu
, não ocorreu. Aplicação da Súmula 126/STJ. 4. Nos termos da consolidada orientação do STJ, a revisão da indenização fixada a título de danos morais reclama revolvimento do conjunto fático-probatório. Ademais, não se verifica desproporcionalidade no valor fixado a título de indenização. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Considerando que a pretensão recursal está fundada, unicamente, na divergência jurisprudencial,
aplica-se-lhe
, por analogia, o enunciado da Súmula 420/STJ: "Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais". 6. Recurso Especial não conhecido.
" (STJ - REsp 1.385.946/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/04/2014).
[
g.n
.]

No caso dos autos, verifica-se que o período de privação indevida da liberdade foi de 23 dias, circunstância que evidentemente gerou abalo moral ao autor. No entanto, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) estabelecido na sentença já cumpre a função reparatória e pedagógica da indenização
, não havendo qualquer justificativa para sua majoração ao patamar exorbitante requerido pelo recorrente.

Importante destacar que a jurisprudência nacional, mesmo em casos de prisão indevida de maior duração, tem fixado valores compatíveis com a quantia arbitrada nos autos, de modo que não se pode considerar o montante fixado como irrisório ou insuficiente.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, igualmente não há justificativa para a alteração do arbitramento realizado pelo juízo de origem, que fixou os honorários conforme os parâmetros legais, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Assim, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Diego Augusto de Jesus Fernandes.

MÉRITO - 2° APELANTE.

Por sua vez, o 2° apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar, uma vez que agiu dentro da legalidade e no estrito cumprimento do dever, bem como a errônea imputação do crime ao recorrido decorreu de reconhecimento equivocado da vítima da tentativa de homicídio, o que afastaria o dever de indenizar.

Contudo
,
os fatos narrados nos autos, todavia, demonstram a grave falha estatal na condução da prisão do apelado, evidenciando que o erro na sua identificação não foi um evento isolado, mas sim resultado de uma atuação negligente por parte dos órgãos responsáveis pela persecução penal. Não há dúvida de que a privação injusta da liberdade de qualquer indivíduo representa uma das mais graves violações de direitos fundamentais, sendo inegável o sofrimento, a humilhação e os danos psicológicos experimentados por aquele que, sem justificativa legítima, vê-se repentinamente na condição de encarcerado.

Além diss
o,
conforme já dito,
a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, bastando a comprovação da ação ou omissão estatal, do dano e do nexo de causalidade. O caso em exame se amolda perfeitamente a essa hipótese, uma vez que: (i) houve uma ação estatal — a indevida privação de liberdade do apelado; (
ii
) o dano está evidenciado pela
restrição indevida à sua liberdade por 24 dias; e (
iii
) há nexo causal direto entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido pelo autor.

Conforme se extrai d
os autos
,
Diego Augusto de Jesus Fernandes foi preso em flagrante dia 22/09/2022 e em 23/09/2022 teve sua prisão convertida em temporária
, sendo posto
em liberdade em 15/10/2022.
Além disso, conforme relatado no relatório de investigação, ficou evidenciado que o apelado não
concorreu com a prática do crime que lhe foi imputado.

Assim, nota-se que houve falha do Estado de Mato Grosso ao identificar o real suspeito pelo crime. O próprio juízo de primeiro grau
reconheceu que:

Portanto, faz-se necessário salientar que era dever do Estado proceder com as devidas apurações, antes de representar pela prisão temporária do autor, tendo em vista que, conforme disposto no relatório policial: “DIEGO VICTOR não possui a mão esquerda, portando, após as análises dos vídeos das câmeras de
seguranças
que captaram a ação dos suspeitos, não restou dúvidas de que o suspeito DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS é a pessoa que estava no interior do veículo Ford/Fusion, banco traseiro, no momento da execução do crime, e não DIEGO AUGUSTO DE JESUS FERNANDES, como foi relatado pela vítima”, logo, era possível identificar com clareza o verdadeiro participante do delito, o que, por um descuido, não foi feito.

Além disso, resta evidente que o reconhecimento da inexistência de participação do apelado no crime deveria ter levado à sua imediata soltura. No entanto, Diego permaneceu preso mesmo após a elucidação do erro, situação que demonstra inequívoca negligência estatal, configurando a violação direta de seu direito fundamental à liberdade.

Dessa forma, a tese sustentada pelo Estado de Mato Grosso de que a prisão indevida decorreu exclusivamente do erro da vítima ao realizar o reconhecimento pessoal não pode prosperar. O reconhecimento de um suspeito não pode, isoladamente, embasar a restrição da liberdade de um indivíduo, sem que haja diligências mínimas para a comprovação da identidade do investigado. Além disso, as imagens captadas por câmeras de segurança já haviam demonstrado que o verdadeiro suspeito possuía características físicas distintas das do apelado.

O erro na identificação do recorrido e a demora na sua soltura, mesmo após a prisão do verdadeiro suspeito, evidenciam negligência do Estado na apuração dos fatos, situação que ultrapassa o exercício legítimo do poder de polícia e caracteriza a responsabilidade estatal pelo evento danoso.

O apelante alega que não houve comprovação dos danos morais sofridos pelo apelado, afirmando que a prisão indevida não teria causado sofrimento significativo.

Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a prisão indevida, por si só, gera dano moral presumido, dispensando a necessidade de prova do sofrimento ou abalo psicológico. O constrangimento e a privação da liberdade de forma ilegal constituem violação a direitos fundamentais, ensejando o dever de indenizar.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de comprovação de dano moral.

Desse norte, o nexo de causal entre a conduta do agente da administração e o evento, resta evidenciado na medida em que a prisão é realizada pelos agentes públicos, sem a devida observância legal, uma vez que a prisão ocorreu em 2
2/09/
2022
até
sua soltura que ocorreu, apenas, em
15/10/2022
, ou seja, ficou
23
(
vinte e três
) dias com privação de sua liberdade.

O art. 935, Código Civil, esclarece que:

“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Conclui-se que era obrigação do agente da requerida obter maiores informações ao expedir o mandado de prisão, bem como na verificação do seu efetivo cumprimento.

É fato que, sobre tais aspectos, o conjunto probatório dá guarida às alegações do
apelado
, carecendo as alegações do requerido de maior embasamento, eis que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos provas robustas que afastasse sua responsabilidade pelo acontecimento.

Destarte, tem-se que em decorrência da prisão ilegal, o
apelado suportou
danos morais, encontrando amparo na previsão do artigo 927, caput, do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em relação aos danos morais, cumpre consignar que o infortúnio suportado pelo apelado em decorrência da sua prisão ilegal, ficando afastado do convívio com seus familiares e do trabalho, causado pelo agente do apelante, o que confirma, de fato, a existência de danos morais.

Logo, se vislumbra,
in
casu
, o desencadeamento de sofrimento moral do requerente, provocado pelo requerido, o qual compreende diminuição como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra, o que causa dor, sofrimento, tristeza, humilhação, o abalo e a contrariedade, sendo, então, a procedência do pedido medida inarredável.

Ademais, importante se faz mencionar que o dano moral independe de prova do prejuízo, pois, são considerados danos
in
re

ipsa
, que decorrem do próprio evento danoso, eis que já trazem em si estigma de lesão.

Aliás, esse é o entendimento dessa c. Câmara em situações similares:

IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão indevida, realizada em cumprimento de ordem judicial, configura ato ilícito e enseja a responsabilidade civil do Estado;

(
ii
) se há necessidade de comprovação específica de danos morais para fins de indenização; e

(
iii
) a adequação da correção monetária, juros e honorários advocatícios aplicados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado é regida pelo art. 37, § 6o, da CF/1988, dispensando a demonstração de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre o ato estatal e o dano
[...]
Tese de julgamento:

"1. A prisão indevida realizada em cumprimento de ordem judicial, mas decorrente de erro estatal, configura ato ilícito que enseja a responsabilidade civil objetiva e dano moral presumido. 2. A Taxa Selic é o índice adequado para correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública."
[...]
(N.U 0000129-29.2017.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,

Publicad
o
no DJE 19/12/2024)

Com efeito, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado em valor irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem não se mostra excessivo, tampouco insuficiente, estando alinhado aos precedentes desta Corte em casos semelhantes. Dessa forma, não se justifica sua redução, como pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, nem sua majoração para R$ 900.000,00, conforme postula o
1° Apelante
, pois tal quantia extrapolaria os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a hipóteses dessa natureza.

Ante todo o exposto,
NEGO
P
ROVIMENTO
a

ambos
recurso
s
de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025